Tribunal: TJDFT
Processo: 0709500-89.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. O descumprimento da determinação de emenda à inicial enseja a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos moldes do artigo 321, parágrafo único, do artigo 330, inciso IV, e do artigo 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil. A planilha de débito com o valor da dívida, acrescida dos encargos decorrentes da mora, constitui requisito indispensável ao recebimento da peça vestibular da execução extrajudicial por quantia certa, conforme disposto no artigo 798, inciso I, alínea b, do Código de Processo Civil.